Tribunal: TJDFT
Processo: 0722855-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO. PROCESSO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O Juiz deve determinar a emenda da petição inicial em até cinco (5) dias sob pena de extinção do processo sem exame do mérito caso indefira o requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela em caráter antecedente.
2. A sentença que extingue o feito sem exame do mérito sem a prévia intimação do autor para emendar a petição inicial após o indeferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela em caráter antecedente viola o art. 303, § 6o, do Código de Processo Civil e deve ser anulada por erro de procedimento.
3. Apelação provida.